Tribunal: STF
Processo: HC 70869
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-03
Data de publicação: 1994-05-03

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DOSIMETRIA DA PENA - ALEGAÇÃO DE
   NULIDADE - INOCORRÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PROLAÇÃO EM
   MOMENTO ANTERIOR AO DA VIGÊNCIA DA NOVA PARTE GERAL DO CÓDIGO
   PENAL (LEI Nº 7.209/84) - NÃO-OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO DO
   MÉTODO TRIFÁSICO - PEDIDO INDEFERIDO.